Tribunal: STF
Processo: HC 257874
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção passiva. Condenação à perda do cargo de policial civil. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Anderson das Chagas Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.012/RJ (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à perda do cargo público de policial civil, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade absoluta da sentença condenatória, que determinou a perda do cargo público do paciente, sem fundamentação específica, porquanto lastreada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 92, I, a, do Código Penal. Aduz que “a mera referência a violação de dever da Administração Pública constitui fundamento insuficiente a ensejar a imposição da pena de perda do cargo público, porquanto ínsita ao tipo penal”. Alega que o paciente teve a punibilidade extinta por indulto, porém permanece privado da função pública. Requer, em medida liminar, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC 974.012/RJ. No mérito, pugna pelo restabelecimento do cargo público ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO SECUNDÁRIO DA PENA. PLEITO DE ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PESSOA HUMANA. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. SÚMULA 694/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula n. 694 do STF, possui jurisprudência no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que decretou a perda da função pública, por não haver violação ao direito de locomoção (AgRg no HC 218.434/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2015). 



    2. É certo que, sendo o habeas corpus o remédio constitucional que visa resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou estrangeiras em território brasileiro, não se mostra possível sua utilização para discutir outros efeitos da condenação que não importem em risco ao direito de ir e vir, como a perda do cargo público. (AgRg no HC n. 332.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.) No mesmo sentido: (AgRg nos EDcl no HC n. 500.271/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 8/10/2019.) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, consoante relatado, o Paciente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à perda do cargo público de policial civil, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 do Código Penal (evento 3).



    In casu, a Defesa insurge-se contra a perda do cargo público de policial civil, tendo em vista que ao Paciente foi concedido indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023, julgando extinta a sua punibilidade (evento 6).



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao habeas corpus lá impetrado, por não existir ameaça concreta ou iminente à sua liberdade de locomoção. Extraio, no que sobreleva, excerto do acórdão recorrido:



    “Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.  Como foi decidido, busca-se, no presente caso, a concessão da ordem para afastar a pena de perda do cargo público do paciente, em razão da falta de fundamentação específica na sentença condenatória. 



    Porém, não há como conhecer da impetração. Isto porque não há como discutir a respeito da tese acerca da perda da função pública (efeito da sentença condenatória), pois a tese não afeta a liberdade de locomoção do paciente, o que inviabilizaria o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, remédio constitucional de proteção da liberdade de ir e vir da pessoa humana.



    (...).



    Veja-se, ainda, o enunciado sumular 694/STF:



    NÃO CABE HABEAS CORPUS CONTRA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DE MILITAR OU DE PERDA DE PATENTE OU DE FUNÇÃO PÚBLICA.



    Ora, a súmula editada pela Suprema Corte estabelece que o remédio constitucional do habeas corpus não é o instrumento adequado para questionar decisão que resultem em perda de função pública, objetivo estranho do direito de locomoção da pessoa humana. 



    Desse modo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus.” (evento 8). 



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Pertinente na espécie a Súmula 694 desta Suprema Corte:



    “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.”



    Desse modo, assento que o ato dito coator encontra-se em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014); “O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).”(HC 107.423 AgR/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.3.2015; “Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.” (HC 126.366/ES, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017); “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente.” (RHC 125.477 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.7.2015); “Incide na espécie o enunciado da Súmula 695 desta Corte, segundo a qual ‘Não cabe 'habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’. (...) A via eleita também é inadequada para se evitar os efeitos secundários da condenação.”(RHC 118.988/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014); “O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir.” (HC 134.671-AgR/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente